Tribunal: TJMT
Processo: 0005809-11.2017.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005809-11.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRENTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA - CPF: 046.227.351-21 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), ODINEI ANTONIO LEMES - CPF: 630.462.021-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
0005809-11.2017.8.11.0028.
– VARA ÚNICA DE POCONÉ - MT.

RECORRENTE:
HDI SEGUROS S.A.

RECORRIDOS:
MUNICIPIO DE POCONE E ODINEI ANTONIO LEMES

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE – VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DA FRANQUIA – NÃO COMPROVAÇÃO –
TERMO INICIAL DOS JUROS – ART. 405 DO CC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou as partes recorridas, de forma solidária, à restituição, a título de danos materiais, no importe de R$ 10.423,89 (dez mil e quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), em virtude de danos suportados pela recorrente, decorrentes de acidente de veículo automotor entre as recorridas.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de cobrança de franquia.

2.
Dos juros moratórios.

As partes recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Nesta senda, as alegações da parte recorrente, acerca de ausência de recebimento dos valores referentes ao pagamento de franquia, restou devidamente comprovado, que o Município de Poconé fora o responsável pelo pagamento da franquia, no valor de R$1.840,96 (mil oitocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), portanto não há o que falar em indevido desconto de valores a tal título, não merecendo reparos no que se refere ao montante a ser pago pelas recorridas.

Com relação a tal questionamento fático jurídico, tenho que, merece ser acolhido, pois que, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios e da citação, de acordo com artigo 405 do Código Civil, “in verbis”:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Com essas breves considerações, entendo que a decisão objurgada não comporta reparos, merecendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023